Tribunal: TJMT
Processo: 0011309-29.2019.8.11.0015
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011309-29.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SAULO DIENES PINHEIRO MULER - CPF: 037.175.782-78 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), OSMAR DIEGO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 057.925.351-16 (APELANTE), MARKELLY ROCHA DA SILVA - CPF: 024.331.011-07 (APELANTE), MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO - CPF: 859.315.271-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – FALTA DE PROVAS – DEPOIMENTO POLICIAL ISOLADO NOS AUTOS – INVIABILIDADE – APREENSÃO DE QUANTIDADE CONSIDERÁVEL DE COCAÍNA E MACONHA – EXTRAÇÃO DE MENSAGENS DO CELULAR DO CORRÉU QUE COMPROVA A MATERIALIDADE E AUTORIA – DEPOIMENTOS POLICIAIS UNÍSSONOS E EM CONFORMIDADE COM AS DEMAIS PROVAS –

CIRCUNSTÂNCIAS DO ILÍCITO QUE APONTAM A FINALIDADE MERCANTIL DA SUBSTÂNCIA APREENDIDA – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS – INOCORRÊNCIA – INCIDÊNCIA DO ART. 42 DA LEI DE DROGAS – FRAÇÃO MANTIDA – REDUÇÃO DA PENA-BASE – AFASTAR CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL REFERENTE À NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA PREPONDERANTE – RECURSO DESPROVIDO.

Não há como prosperar o pedido de absolvição se o conjunto probatório colhido durante a instrução processual não deixa dúvidas de que as drogas apreendidas em posse do acusado se destinavam à comercialização.

Os depoimentos dos policiais, quando harmônicos com as demais provas, são suficientes para sustentar a condenação criminal, conforme Enunciado Orientativo n. 8, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

Não é viável a aplicação da fração máxima referente à benesse do tráfico privilegiado em razão da quantidade de entorpecente apreendido em poder da apelante.

A variedade de drogas apreendida em poder dos réus aliada à sua expressiva quantidade, justifica o afastamento da pena mínima, mormente por ser fator preponderante (art. 42, Lei n. 11.343/06).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Saulo Dienes Pinheiro Muler
,
Osmar Diego Ferreira dos Santos
e
Markelly Rocha da Silva
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos da ação penal n.
0011309-29.2019.8.11.0015
, que os condenou, respectivamente, pela prática do crime de associação para o tráfico (art. 35,
caput
, Lei n. 11.343/06), tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06) e tráfico e associação para o tráfico (art. 33,
caput
e art. 35,
caput
, Lei n. 11.343/06).

Em suas razões recursais, a defesa da apelante
Markelly
postula a absolvição de todos os crimes, argumentando que a condenação se baseou exclusivamente nos relatos dos policiais e que o conteúdo do celular apreendido não apresenta indícios da traficância imputada. Alternativamente, pleiteia a redução da pena-base, afastando a circunstância da natureza e quantidade da droga sopesadas em desfavor da acusada (Id.
146301691).

A defesa dos réus
Saulo
e
Osmar
, por sua vez, pugna pelo reconhecimento da falta de provas para a manutenção da condenação, motivo pelo qual postula a absolvição dos apelantes. Subsidiariamente, pleiteia a reforma da sentença para aplicar ao acusado Osmar a fração do tráfico privilegiado em seu patamar máximo (Id.
146301703).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento dos apelos interpostos (Id. 146301710).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 150600168).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a denúncia, em data não exata até o dia 19 de julho de 2019,
na residência localizada na rua dos Narcisos, n. 56, bairro Jardim das Oliveiras,
na cidade de Sinop/MT, os acusados
Saulo Dienes Pinheiro Muler, Osmar Diego Ferreira dos Santos
e
Markelly Rocha da Silva
tiveram em depósito, para fins de comercialização, um tablete
com massa bruta de 1.032,8g, 300 porções acondicionadas em embalagens plásticas de cor rosa, em formato de pó, com massa bruta total de 222,5g e 12 porções acondicionadas em embalagens plásticas transparentes, em formato de pó e pedras, com massa bruta total de 770,2g todas de substância entorpecente denominada Cocaína e uma porção com massa bruta de 26,7 de substância entorpecente denominada
Cannabis sativa L
., vulgarmente conhecida como "maconha", sem autorização e em desacordo com as determinações legais e regulamentares.

Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias de data e local, os acusados se associaram para a prática do crime de tráfico de drogas.

Em suma, a peça acusatória relata o seguinte quadro fático,
in verbis
:

“
(...)
Apurou-se que, de data ainda não precisada nos autos até o dia 19 de julho de 2019, os indiciados OSMAR, SAULO e MARKELLY se associaram para a prática do crime de tráfico ilícito de drogas, passando, desde então, a agirem em comunhão de esforços naquela atividade delituosa.

Apurou-se ainda que, após a prisão em flagrante da indiciada MARKELLY no dia 17 de julho de 2019, investigadores de polícia civil continuaram os trabalhos de investigação e a autoridade policial representou pela expedição de mandado de busca e apreensão na residência dela, localizada na Rua dos Narcisos, 56, Bairro Jardim das Oliveira, em Sinop-MT, sendo deferida judicialmente. Em cumprimento ao mandado de busca e apreensão, no dia 19 de julho de 2019, investigadores de polícia civil foram até a residência acima descrita, local em que estavam os indiciados OSMAR e SAULO, convivente e irmão, respectivamente, da indiciada MARKELLY, que residiam com ela no imóvel. Relatou-se que, em buscas pela residência dos indiciados OSMAR, SAULO e MARKELLY, os investigadores de polícia civil lograram êxito em encontrar, 01 (um) tablete, 300 (trezentas) porções em formato de pó e 12 (doze) porções em formato de pedras, com massa bruta total de 2.025,5g (dois mil e vinte e cinco gramas e cinco decigramas), todas de substância entorpecente denominada cocaína e 01 (uma) porção com massa bruta de 26,7g (vinte e seis gramas e sete decigramas) de substância entorpecente, vulgarmente conhecida como "maconha". Além das drogas, os policiais civis encontraram na residência dos indiciados OSMAR, SAULO e MARKELLY uma balança de precisão, vários pinos de plástico comumente utilizados para embalar drogas e a quantia de R$ 2.750,00 (dois mil setecentos e cinquenta reais). Demonstrou-se que os indiciados OSMAR, SAULO e MARKELLY, em coautoria, tinham em depósito, para fins de comercialização, as porções de drogas acima descritas, sem autorização e em desacordo com determinações legais e regulamentares (...).”
(Id. 146301695).

Diante desses fatos, os apelantes foram denunciados e, após a regular instrução processual, a denúncia foi julgada parcialmente procedente para condenar
Saulo

Dienes Pinheiro Muler
pela prática do crime de associação para o tráfico, motivo pelo qual lhe foi imposta a pena de 3 anos e 3 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e o pagamento de 710 dias-multa, no valor unitário mínimo; condenar o apelante
Osmar Diego Ferreira dos Santos
pela prática do crime de tráfico de drogas, sendo-lhe imposta a pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, no regime inicial aberto, e o pagamento de 417 dias-multa, no valor unitário mínimo; e condenar a apelante
Markelly Rocha da Silva
pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, razão pela qual lhe foi imposta a pena total de 8 anos e 4 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e o pagamento de 1210 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Inconformadas, as defesas insurgiram-se por meio do presente recurso, sustentando que a sentença se baseou exclusivamente nos relatos dos policiais para prolatar o édito condenatório, já que, apesar da apreensão do celular do acusado Saulo durante as investigações, não ficou comprovado, pelo teor das mensagens extraídas do aparelho, que os réus estavam praticando a traficância ou se associando para tal fim.

Ademais, a defesa de Osmar argumenta que os policiais responsáveis pela ocorrência afirmaram em juízo que ele não tinha envolvimento com o crime, de forma que sua confissão se mostrou isolada nos autos e não pode ser utilizada para condená-lo.

A defesa de Markelly argumenta, ainda, quanto ao crime de associação, que ficou comprovado que Saulo havia acabado de chegar na cidade de Sinop/MT e que não há indícios da existência de vínculo estável e permanente para o fim da traficância, de modo que os atos praticados por ambos
“
não ultrapassaram a esfera de atos preparatórios, os quais, como se sabe, são impuníveis pelo ordenamento penal.”

Além disso, aduz que a confissão de Osmar a isenta de participação no tráfico de drogas promovido exclusivamente por ele, de forma que não existe nenhum elemento probatório apto a condená-la pelos crimes narrados na inicial acusatória.

Da detida análise dos autos, verifico que a materialidade se encontra comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, fotos da apreensão, termos de depoimento em fase policial, auto de apreensão e laudo de constatação de drogas (Id.
146301695, p. 7 ao Id. 146301696, p. 7-31), além
do relatório de análise de celular apreendido de Id.
146301696 - p. 43.

Quanto a autoria, em fase de inquérito, o apelante
Osmar
Diego Ferreira dos Santos
negou ter envolvimento com os ilícitos encontrados na residência, afirmando que não sabia a quem pertenciam ou quem os deixou ali (Id.
146301695, p. 41)
. Em juízo, por outro lado, assumiu a propriedade e isentou os corréus da culpa, nos seguintes termos:

“
(...)
Osmar Diego Ferreira dos Santos confessou o delito. Afirmou que a droga apreendida na residência era de sua propriedade e que o recorrente Saulo não tem envolvimento com a droga apreendida, pois teria vindo para Sinop com o objetivo de cuidar de sua esposa Markelly, que por sua vez é irmã dele. Declarou que mantinha em depósito uma porção de aproximadamente 01 kg (um quilo) de substância entorpecente denominada cocaína, além de porções menores de drogas, aduzindo que pegou a droga de um terceiro em troca de uma certa quantia em dinheiro. Disse que pegou a droga após a prisão da sua esposa Markelly, e então a guardou na casa em frente à edícula. Por fim, afirmou que tanto as drogas quanto a balança de precisão e o dinheiro apreendido eram seus, mas negou que estivesse realizando a comercialização de substâncias entorpecentes, pois só estava guardando.”
(Transcrição retirada das contrarrazões do Ministério Público, Id. 146301710).

O apelante
Saulo Dienes Pinheiro Muler
, em fase de inquérito, afirmou que tinha acabado de chegar na cidade e que não sabia da existência de entorpecentes na residência. Disse que não sabia que sua irmã Markelly tinha sido presa na noite anterior, mas que estava ali para ajudá-la porque ela tinha sofrido um AVC recentemente, e que não integra nenhuma organização criminosa (Id.
146301695, p. 56). Em juízo, manteve a versão apresentada em fase policial:

(...) que não tem ciência da droga apreendida na casa de Markelly e Osmar, confirmando que veio para Sinop/MT a convite de sua irmã Markelly, pois ela estava doente e ele iria dirigir para ela, ponderando que em nenhum momento foi conversado sobre “drogas”. Afirmou que chegou à cidade na madrugada e, por volta das 18 horas, a polícia ingressou na casa e encontraram drogas e dinheiro. Por fim negou que Markelly tivesse lhe pedido para cuidar da droga na casa dela quando chegasse à cidade, não sabendo informar a quem a droga apreendida pertence.”
(Transcrição retirada das contrarrazões do Ministério Público, Id. 146301710).

A apelante
Markelly Rocha da Silva
, por sua vez, ouvida em juízo, negou conhecimento a respeito do entorpecente apreendido durante a busca e apreensão e disse que um terceiro desconhecido tinha acesso livre à residência, nos seguintes termos:

“(...) afirmou que não tinha conhecimento da droga apreendida no local, alegando que um terceiro (desconhecido nos autos) que tinha acesso à casa onde a droga foi apreendida, pois ele quem cuidava do imóvel. Declarou que seu irmão veio para Sinop a seu pedido, confirmando o teor das conversas juntadas aos autos, extraídas do aparelho celular de Saulo, porém alegou que os diálogos eram apenas para convencer o acusado Saulo (irmão) a vir para a cidade, e que ele não tinha conhecimento de nada. Afirmou ainda, que a carta extraída do celular pertencente ao apelante Saulo lhe foi mandada por engano, que quando a “Edna disse Léo quer falar com você”, não estava se referindo ao “sapateiro” (líder da organização criminosa), e sim à outra pessoa que teria comprado uma camisa sua. Por fim, declarou que o comprovante de depósito no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais) encontrado em sua casa, era referente aos honorários da advogada e que o dinheiro conseguiu através da venda de um terreno.”
(Transcrição retirada das contrarrazões do Ministério Público, Id. 146301710).

No entanto, a tentativa do acusado Osmar de eximir os corréus da culpa e as alegações feitas por estes em juízo não encontram respaldo nas demais provas existentes nos autos.

Conforme narrado na exordial acusatória, a residência dos apelantes foi alvo de busca e apreensão após a prisão da acusada Markelly e, no imóvel construído na parte da frente do terreno, foram localizados mais de 2kg de substâncias entorpecentes, embalagens para venda de drogas e mais de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em dinheiro.

Na oportunidade, o celular do acusado Saulo foi apreendido e teve o sigilo quebrado, de forma que, posteriormente, foram extraídas mensagens trocadas entre ele e Markelly, comprovando a associação e união de esforços para a prática da traficância, conforme se depreende do relatório de análise de celular apreendido de Id.
146301696 - p. 43, do qual convém destacar o seguinte trecho
:

''(...)

08/07/2019- 16:04 Áudio Manaaa

'Vem embora cara, pra você me ajudar, pelo amor de Deus, preciso de você aqui, você é meu irmão cara, vem embora.''

16/07/2019- 23:36 Manaaa

Quer vim amanha??

16/07/2019- 23:36 Saulo

Segunda feira pode ser mana

16/07/2019- 23:37 Saulo

Tenho um monte de coisa preciso vender alguns

16/07/2019 23:37 Manaaa

Você chegando aqui

Eu peço uma arma pro povo aí

E deixo com vc no seu quarto

Pq se acontecer de alguém entrar aqui vc atira

16/07/2019 23:38 Manaaa

Eu pago sua passagem

Vc não vai precisar vender droga não

Vc só vai dirigir

Mais nada

Esquece cadeia

16/07/2019 23:45 Áudio Manaaa

'Porque pra andar assim comigo, tá ligado, tem que ser macho num tem, tem que ser macho num tem, tem que ser esperto tá ligado, tem que ficar nativa e ele (Osmar Diego) já trabalha já, chega..., entendeu fica cansadão, daí fica me ajudando é foda, tem que ser uma pessoa, entendeu, igual o Diogo, o Diogo chegava sentava comigo, ficava nativa, se acontecesse alguma coisa ele pulava na frente, igual eu, nós pulava junto e você é assim, tá ligado, por isso que eu tô falando' (...)”
(Transcrição das mensagens interceptadas retiradas das contrarrazões do Ministério Público, Id.
146301710 - p. 10).

Além das mensagens extraídas do aparelho telefônico, os policiais militares responsáveis pela investigação foram uníssonos em comprovar a tese acusatória. O investigador de polícia
Denys Santana da Silva
declarou o seguinte:

“(...) que a diligência que realizaram na residência dos recorrentes foi uma continuação de uma ocorrência em uma empresa de ônibus dias anteriores. Relatou que foi representada pela busca e apreensão na residência dos apelantes e pela autorização de acesso aos dados dos aparelhos celulares apreendidos. Relatou ainda que no dia dos fatos se dirigiram para a residência localizada na Rua dos Narcisos, Bairro Jardim das Oliveiras para realizar a busca. Disse que no local encontraram o recorrente Osmar, que é marido da apelante Markelli, e o recorrente Saulo, que é irmão dela. Explicou que os insurgentes moravam em uma edícula nos fundos do terreno e que na frente havia uma casa inacabada, mas que eles tinham livre acesso nos dois imóveis. Denys declarou que, em conversa, Osmar afirmou que a droga estava na casa da frente e indicou o local. Disse que encontraram 300 (trezentos) pinos, 12 (doze) porções e 01 (um) tablete de cocaína, bem como um saco contendo pinos vazios e uma balança de precisão.
Informou que, quando chegaram na residência, o apelante Osmar estava próximo de um tanque e ficou muito assustado na hora, sendo que, em razão disso, realizaram buscas no referido local e encontraram cerca de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais) em uma bolsa que estava escondida entre algumas peças de roupas. Disse que os recorrentes Osmar e Saulo não souberam explicar a origem do valor em dinheiro encontrado
. Ademais, Denys afirmou que no celular de Saulo foram encontradas diversas conversas entre ele e a apelante Markelly, sendo que em uma delas Markelly pediu para que ele viesse para Sinop porque aqui ele teria uma função. Disse que Saulo respondeu que não poderia vender drogas porque ele era muito “flagrante” e logo seria preso. Relatou que nessa conversa Markelly informou que Saulo não venderia drogas e que seria seu motorista, bem como faria a segurança da casa. Além disso, Markelly afirmou que se Saulo viesse para Sinop ia conseguir uma arma de fogo para ele. Mencionou também que, na referida conversa, Markelly disse que queria aumentar o limite da sua conta bancária porque o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) não estava sendo suficiente. Feitos questionamentos se na residência havia caixas de sapatos, a testemunha respondeu positivamente, mas afirmou que receberam informes de que Markelly usava como “fachada” a venda desses sapatos. Declarou que foram na empresa “Hinode” e conversaram com a atendente que informou que Markelly possuía um cadastro ativo desde dezembro de 2018 e que nesse período a média de compra dela era de R$ 400 (quatrocentos reais) por mês, quantidade que, segundo ela, servia apenas para manter o cadastro ativo”
(Transcrição retirada das contrarrazões do Ministério Público, Id. 146301710) – negritei.

O investigador de polícia
Emanoel de Negreiros Godinho
corroborou o relato feito por Denys, nos seguintes termos:

“(...) declarou em Juízo que já vinham investigando a apelante Markelly e no dia 17 de julho prenderam ela e a pessoa de Diego na garagem da empresa “Verde”. Afirmou que, depois da prisão de Markelly, receberam informações de que na casa dela havia droga e dinheiro, já que ela era a gerente do tráfico de drogas em Sinop. Declarou ainda que, diante dessa informação, a autoridade policial representou pela busca e apreensão na residência de Markelly, sendo que, no dia dos fatos, foram no local para realizar o cumprimento. Relatou que no local também estavam Saulo e Osmar. Emanoel disse que a casa da frente era utilizada pelos acusados para guardar drogas e que em um tanque com roupas foi encontrada uma maleta com uma grande quantidade de dinheiro.
Afirmou que, durante a abordagem, conversaram com o recorrente Osmar e ele colaborou mostrando onde estava a droga. Relatou que encontraram porções em saquinhos, pinos e uma barra grande de cocaína
. Ainda, afirmou que Markelly usava a venda de produtos da marca “Hinode” como um álibi para comprovar uma possível atividade lícita. Além disso, Emanoel declarou que em uma conversa mantida entre Saulo e Markelly, extraída de um dos celulares apreendidos, esta pediu para que ele viesse para Sinop porque precisava da ajuda dele, pois a casa dela estava “fofa” e que Osmar não conseguia acompanhá-la. Disse que Markelly afirmou que ia conseguir uma arma de fogo para Saulo fazer a proteção da casa e que este disse que era desenrolado para o mundo do crime, mas que tinha medo de ser preso. Explicou que ficou bem definido que Saulo ia ser o motorista de Markelly e ia fazer a segurança da casa, local em que tinham em depósito drogas e dinheiro.
Feitos questionamentos sobre a participação de Saulo e Osmar no tráfico de drogas, a testemunha Emanoel respondeu que os dois tinham conhecimento da droga mantida em depósito na residência.”

(Transcrição retirada das contrarrazões do Ministério Público, Id. 146301710) – negritei.

Por fim, ouvido em juízo, o investigador de polícia
Vinícius Beck Sitko
também corroborou os depoimentos acima transcritos e, ao contrário do que alega a defesa, ressaltou a participação do apelante Osmar na empreitada criminosa, veja-se:

“(...) declarou em Juízo, em síntese, que, no dia 17 de julho, realizaram a prisão de Markelly e, em continuação às investigações, representaram pela busca e apreensão na residência dela. Relatou que, no dia 19 de julho, durante o cumprimento da busca, encontraram na residência os recorrentes Osmar e Saulo.
Afirmou que quando entraram na casa viram o apelante Osmar tentando esconder um dinheiro dentro de um tanque, realizaram a abordagem dele e encontraram uma grande quantia em dinheiro. Disse que questionaram Osmar sobre drogas e ele colaborou mostrando que a droga estava escondida na casa da frente
. Ademais, Vinícius declarou que a recorrente Markelly pediu ajuda para Saulo e insistiu que ele viesse para Sinop. Disse que Saulo tinha conhecimento da droga que foi encontrada na casa porque ele estava ali para dar suporte. Esclareceu que foram encontradas uma quantia de R$ 2.700 (dois mil e setecentos reais), pinos, porções e um tablete de cocaína, bem como balança de precisão e vários pinos vazios.”
(Transcrição retirada das contrarrazões do Ministério Público, Id. 146301710) – negritei.

Observa-se que os depoimentos policiais prestados são ricos em detalhes e uníssonos em confirmar os crimes praticados pelos apelantes, n
o entanto, a defesa sustenta que não há nenhum elemento nos autos que comprove o depoimento dos policiais, não sendo estes suficientes para ensejar decreto condenatório.

Por oportuno,
ressalto que, conforme farta jurisprudência dos tribunais pátrios, as declarações de policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação, mormente quando se mostram seguras, uniformes e estão em perfeita harmonia com os demais elementos probatórios jungidos aos autos, inexistindo motivos para duvidar de sua credibilidade.

Nesse sentido, cito os seguintes precedentes oriundos do Superior Tribunal de Justiça:

AgRg no AREsp n. 1770014/MT (DJe 15.12.2020),
HC
n. 608558/RJ (DJe 7.12.2020), AgRg no REsp 1863836/RS (DJe 6.10.2020),
HC
n. 504137/SP (DJe 20.5.2019).

Na mesma linha intelectiva, assinala o Enunciado Orientativo n. 8, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste egrégio Sodalício,
in verbis:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição n. 9998, de 11.4.2017, publicado em 12.4.2017).

Não bastasse, conforme já relatado, a materialidade delitiva dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico ficou comprovada por meio do
auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, fotos da apreensão, termos de depoimento em fase policial, auto de apreensão, laudo de constatação de drogas (Id.
146301695, p. 7 ao Id. 146301696, p. 7-31) e
relatório de análise de celular apreendido de Id.
146301696 - p. 43, de forma que não é possível argumentar o isolamento dos depoimentos judiciais prestados pelos investigadores.

Vale destacar que a associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06) se trata de crime formal, de consumação antecipada, ou seja, se consuma no momento em que se concretiza a convergência de vontades, independentemente da ulterior concretização do fim visado pelos agentes. De acordo com Cleber Masson:

“Em síntese, o delito se aperfeiçoa no momento em que duas ou mais pessoas se associam para a prática de qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34, da Lei de Drogas, ainda que nenhum crime venha a ser efetivamente praticado. E, para as pessoas que ingressaram no grupo posteriormente, o delito estará consumado no instante da adesão à associação já existente.

A justificativa desta conclusão é simples. Trata-se de crime de perigo abstrato, razão pela qual com o momento associativo já se apresenta perigo suficientemente grave para alardear a população e tumultuar a paz pública. Portanto, a associação para o tráfico é juridicamente independente dos delitos que venham a ser cometidos pelos agentes reunidos no agrupamento ilícito, e subsiste autonomamente ainda que os crimes para os quais foi organizada nem sequer venham a ser realizados”
(Masson, Cleber. Lei de Drogas: aspectos penais e processuais. Rio de Janeiro, Forense; São Paulo: MÉTODO, 2019, p. 101).

Assim, mostra-se inviável a absolvição por falta de provas, notadamente diante do arcabouço probatório descrito, como as circunstâncias em que ocorreram as prisões dos apelantes e a apreensão das drogas, e o teor das mensagens extraídas do celular do corréu Saulo.

Alternativamente, a defesa do apelante Osmar pugna pela aplicação do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 em sua fração máxima de 2/3, já que a quantidade de droga apreendida não se mostra vultuosa e as circunstâncias judiciais foram todas consideradas neutras.

Todavia, da detida análise da sentença, verifico que o magistrado de primeiro grau ressaltou na primeira fase dosimétrica que a natureza e quantidade dos entorpecentes apreendidos eram desfavoráveis ao apelante, nos moldes do art. 42 da Lei de Drogas, mas deixou de valorar a circunstância para utilizá-la para modular a fração de redução do tráfico privilegiado no patamar de 1/6.

Dessa forma, ao contrário do argumento defensivo, entendo que a apreensão de mais de 2kg de cocaína, droga de alto potencial nocivo à saúde, justifica o expressivo aumento da sanção basilar, de modo que é imperativo reconhecer que o recrudescimento da pena na forma efetivada na sentença não ofende o princípio da proporcionalidade, ao contrário, mostra-se razoável e adequado para a reprovação do tráfico de drogas, que tem natureza equiparada aos crimes hediondos.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. DOSIMETRIA. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. FUNDAMENTO PARA MAJORAÇÃO DA PENA-BASE OU PARA A MODULAÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO, DESDE QUE NÃO UTILIZADA NA PRIMEIRA FASE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Terceira Seção desta Corte, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.887.511/SP (relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 9/6/2021, DJe de 1º/7/2021), definiu que a quantidade de substância entorpecente e a sua natureza hão de ser consideradas na fixação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, não sendo, portanto, pressuposto para a incidência da causa especial de diminuição de pena descrita no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 2. O referido colegiado, posteriormente, aperfeiçoou o entendimento exarado por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.887.511/SP, passando a adotar o posicionamento segundo o qual a quantidade e a natureza da droga apreendida podem servir de fundamento para a majoração da pena-base ou para a modulação da fração da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, desde que, neste último caso, não tenha sido utilizada na primeira fase da dosimetria (HC n. 725.534/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 1º/6/2022). 3. No caso, o Juízo sentenciante, ao proceder à dosimetria da pena do delito de tráfico ilícito de drogas, entendeu por bem manter a pena-base no mínimo legal, na primeira fase da dosimetria, e aplicou a minorante do tráfico privilegiado na fração de redução em 1/3, diante da natureza e da quantidade dos entorpecentes apreendidos, o que foi confirmado pela Corte de origem e se revela em consonância com o entendimento desta Corte. 4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp n. 2.002.824/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 21/12/2022.)

Por fim, a defesa da acusada Markelly pugna pela redução da pena-base imposta à acusada quanto ao crime de tráfico de drogas, afastando a circunstância judicial da natureza e quantidade da droga na primeira fase dosimétrica, fixando a pena no mínimo legal.

Inicialmente, cumpre lembrar que as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal são de apreciação discricionária do magistrado que, atento ao conjunto probatório, forma seu livre convencimento racional e fundamentado, e fixa a duração da pena de acordo com a sua necessidade e suficiência para a reprovação e prevenção do crime.

Assim, na primeira fase da dosimetria, o julgador é livre para determinar o
quantum
de aumento que deve incidir, desde que apresente fundamentação razoável, seguindo os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, sem se vincular obrigatoriamente ao critério puramente aritmético.

Nesse sentido, destaco o
Enunciado n. 39 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, segundo o qual: “
inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que
cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade
, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
” (TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015).

Ademais, de acordo com a previsão contida no art. 42 da Lei de Drogas, na fixação das penas, o juiz “
considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente
”.

Na hipótese, da leitura da sentença impugnada, observo que o magistrado destacou que a quantidade e a forma de acondicionamento das substâncias apreendidas extrapolam a normalidade do tipo penal, razão pela qual promoveu o aumento de 4 meses sobre a pena-base,
quantum
que se mostra adequado e proporcional ao caso, não havendo como afastar a circunstância citada.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023